Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à autora a quantia de R$ 2.150,00. Pugna pelo afastamento da condenação, sob a alegação de que a instituição financeira teria demonstrado a regularidade das transações que foram realizadas por meio de celular com validação “itoken” e digitação de senha pessoal e intransferível.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55460267). Custas e preparo regulares (ID 55460268 e ID 55460269). Contrarrazões apresentadas (ID 55460272).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A lide reside na regularidade, ou não, da realização das transferências bancárias (via PIX) da conta poupança da autora para terceiros. De um lado sustenta a consumidora que fora vítima de fraude e que não reconhece as transferências realizadas para conta de terceiros. Afirma que no momento da descoberta do ocorrido entrou imediatamente em contato com a instituição financeira, tendo solicitado bloqueio de senha e conta (protocolo n. 93559817) e registrado boletim de ocorrência (n. 4385/2023-0). De outro lado, a parte requerida defende a regularidade das transações que teriam sido realizadas mediante validação de “itoken” e senha.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando e muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente, do risco da atividade lucrativa dos bancos.
7. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material (ID 55460244/55460246) decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição da quantia transferida via pix.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus termos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.